Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711527-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SIRLENE CANDIDA DE JESUS ALVES D E S P A C H O Ante a certidão de Id 16775519, intime-se o agravante para esclarecer a divergência entre o nome empresarial constante dos dados de CNPJ cadastrados junto à Receita Federal (ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.) e aquele constante da petição inicial recursal (ECC DF EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E COBRANÇAS LTDA.), juntando, se o caso, a respectiva alteração do contrato social, a fim de se averiguar acerca da legitimidade recursal. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora